Tribunal: STF
Processo: HC 98920
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA PERANTE O STJ LIMINARMENTE INDEFERIDA, NOS TERMOS DA SÚMULA 691/STF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS PER SALTUM. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dupla supressão de instância ocorre quando o writ veicula matérias que o Tribunal Regional Federal e o Superior Tribunal de Justiça não apreciaram. Precedentes: HC 100595/SP, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/2/2011, DJ de 9/3/2011; HC 100616 / SP - Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011, DJ de 14/3/2011; HC 103835/SP Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010, DJ de 8/2/2011; HC 98616/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010.



    2. Malgrado possa ser superado o óbice alusivo à dupla supressão de instância em casos excepcionalíssimos de patente ilegalidade ou abuso de poder, não há, na espécie, qualquer teratologia que autorizasse o conhecimento deste habeas corpus per saltum, máxime porque o inquérito policial em curso investiga diversos delitos, além dos crimes contra ordem tributária, supostamente cometidos no âmbito de várias pessoas jurídicas, o que demonstra a complexidade dos fatos, sendo prematuro o trancamento do procedimento investigatório nesta via processual de cognição sumária. Precedentes: HC 95.974/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 12/05/09, Dje de 04/09/09; HC 94.835/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Julgamento em 07/10/08, DJe de 23/10/08.



    3. Agravo regimental desprovido.